Tribunal: TJES
Processo: 5005840-59.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005840-59.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: D. J. PINOTTI REFRIGERACAO LTDA
RECORRIDO: IGOR CORREA RIBEIRO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5005840-59.2023.8.08.0014

Recorr
ente:
D. J. PINOTTI REFRIGERACAO LTDA

Recorrido: IGOR CORREA RIBEIRO

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
NARRA O AUTOR QUE FEZ A ENTREGA DE UM
EXPOSITOR REFRIGERADO DE BEBIDAS VENAX 200L PRETO FOSCO VV200
P
ARA CONSERTO JUNTO A REQUERIDA,
POIS O FREEZER NÃO ESTAVA GELANDO
. ALEGA AINDA QUE O BEM PERMANECEU POR MAIS DE 07 (SETE) MESES JUNTO A REQUERIDA PARA REALIZAR OS REPAROS. CONTUDO QUANDO O RECEBEU, O PRODUTO CONTINUAVA COM MAU FUNCIONAMENTO.
RELATA, AINDA, QUE LEVOU NOVAMENTE O ITEM
PARA CONSERTO PELA REQUERIDA, MAS NUNCA HOUVE A DEVOLUÇÃO DO PRODUTO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO VIA ADMINISTRATIVA.
SENTENÇA
QUE JULGOU
PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, CONDENANDO A REQUERIDA A RESTITUIR AO REQUERENTE O VALOR DE R$1.912,00 (MIL NOVECENTOS E DOZE REAIS). CONDENOU AO PAGAMENTO DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO DA PARTE REQUERIDA PEDINDO A REFORMA DA SENTENÇA, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
S
ENTENÇA AO FUNDAMENTO DE QUE NÃO HOUVE NOS AUTOS COMPROVAÇÃO SATISFATÓRIA DA ENTREGA DO PRODUTO COM OS DEVIDOS REPAROS REALIZADOS. IMPUGNAÇÃO DA PARTE RÉ QUANTO AOS PROBLEMAS APRESENTADOS PELO APARELHO DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA OU
A PERMANÊNCIA DOS DEFEITOS RELAT
AD
OS PELO AUTOR
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)